Tribunal: STF
Processo: RE 1056317
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Imunidade. Artigo 150, VI, c, e § 4º, da CF/88. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Finalidades essenciais. Revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para fins de imunidade tributária, seria necessário o reexame das provas e dos fatos dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência do enunciado da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.